Tribunal: STJ
Processo: 1015072-90.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940598 - MT
(2025/0180934-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
EMBARGANTE
: CLEONES CELESTINO BATISTA
ADVOGADOS
: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - MT018103
CLEONES CELESTINO BATISTA - MT012141O
EMBARGADO
: MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: JOSUE GRACINDO ALVES - MT012522
AQUITALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA - MT008712O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: beda608f-0c3f-4b32-bfab-4125bd5675ac

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940598 - MT
(2025/0180934-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
EMBARGANTE
: CLEONES CELESTINO BATISTA
ADVOGADOS
: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - MT018103
CLEONES CELESTINO BATISTA - MT012141O
EMBARGADO
: MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: JOSUE GRACINDO ALVES - MT012522
AQUITALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA - MT008712O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por SIMONE ALICE DE
OLIVEIRA BATISTA e CLEONES CELESTINO BATISTA, contra acórdão que rejeitou os
embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial que
interpuseram, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
ALEGAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de art. 1.022
declaração.
2. Ao julgador do STJ não é permitido adentrar na competência do STF,
sequer para prequestionar matéria constitucional suscitada em sede de embargos
de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal
disposta na Constituição Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54113292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:52
Código de Controle do Documento: b2bc369a-4492-40a0-8698-04e2d0e2993c

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta a
existência de erro material no cumprimento da sentença.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante sustenta a
existência de erro material no cumprimento da sentença.
Ocorre que o mérito do recurso especial sequer foi analisado, tendo em
vista que o agravo em recurso especial não foi conhecido, ante a incidência do
óbice da Súmula 182/STJ.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração e, tendo em
vista o seu manifesto caráter protelatório, condeno a parte embargante ao
pagamento de multa em favor da parte embargada, no montante correspondente
a 1% do valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC, sem
art. 1.026,
prejuízo da elevação da penalidade na hipótese de reiteração.
Documento eletrônico VDA54113292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:52
Código de Controle do Documento: b2bc369a-4492-40a0-8698-04e2d0e2993c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.940.598 / MT
Número Registro: 2025/0180934-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00236600520098110041 00253411020098110041 10150729020248110000 236600520098110041
253411020098110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
AGRAVANTE : CLEONES CELESTINO BATISTA
ADVOGADOS : SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - MT018103
CLEONES CELESTINO BATISTA - MT012141O
AGRAVADO
: MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS : JOSUE GRACINDO ALVES - MT012522
AQUITALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA - MT008712O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
EMBARGANTE : CLEONES CELESTINO BATISTA
ADVOGADOS
: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - MT018103
Documento eletrônico VDA55294408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 5966bc27-a152-44af-a1b2-8deec2810314

CLEONES CELESTINO BATISTA - MT012141O
EMBARGADO : MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: JOSUE GRACINDO ALVES - MT012522
AQUITALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA - MT008712O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 5966bc27-a152-44af-a1b2-8deec2810314